Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701790-54.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LÚCIO SCARTEZINI LOPES RECORRIDOS: CONDOMÍNIO VILLAGES ALVORADA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE RECURSAL. REQUISITOS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. REGULARIZAÇÃO. OBRAS. INFRAESTRUTURA. IMPLEMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ASSOCIADO. DEMANDA INDIVIDUAL. PROVEITO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ASSEMBLEIA. SOBERANA. DELIBERAÇÃO. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA. 1. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que se baseia na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na sentença, por meio do instrumento processual adequado. 2. A cessão de direitos possessórios sobre lote em parcelamento irregular do solo não afasta o interesse recursal quando existe a possibilidade da resolução da demanda compor os termos pactuados entre as partes. 3. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que deve figurar no polo ativo da demanda aquele legitimado para propor a ação contra o réu que, supostamente, satisfará a pretensão indicada na petição inicial. Não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada 4. O Poder Público não é responsável pela realização de obras de infraestrutura à margem das disposições legais em loteamentos constituídos irregularmente em terreno público e sem regularização. 5. O art. 18, inc. V, da Lei n. 6.766/1979 que dispõe acerca do loteamento de solo urbano, determina que é de responsabilidade do empreendedor a apresentação de documento comprobatório da execução das obras de implementação do loteamento, aí incluídas as relativas ao sistema de capitação de águas pluviais e demais obras de infraestrutura. 6. As diligências necessárias à regularização de loteamento irregular devem ser objeto de deliberação perante à associação de moradores considerado o interesse geral e o impacto financeiro imposto à coletividade. 7. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a decisão soberana da assembleia de moradores em prol da satisfação de necessidade individual de um dos possuidores de lote em parcelamento irregular do solo. 8. O adquirente de lote em terreno público, de forma irregular, assume os riscos relativos à precariedade do empreendimento iniciado às margens da lei. A resolução dos problemas estruturais de parcelamento irregular do solo deve operar-se dentro dos limites legais e em observância aos procedimentos administrativos exigidos para sua regularização. 9. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.288 do CC, 2o, § 5o, 18, inciso V, e 40, todos da Lei 6.766/1979, 369 do CPC, e 5o, incisos XXXV e LV, 30, e 93, inciso IX, todos da CF, afirmando a responsabilidade dos entes distritais pela execução de obras de infraestrutura, não obstante se trate de loteamento não regularizado. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada VALLESKA GUIMARÃES DE LIMA MAGALHÃES, OAB/DF 21.801. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece subir o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 1.288 do CC, 2o, § 5o, 18, inciso V, e 40, todos da Lei 6.766/1979, e 369 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Lucio Scartezini Lopes, ao adquirir lote em terreno público, de forma irregular, assumiu os riscos relativos à precariedade do empreendimento iniciado às margens da lei. A resolução dos problemas estruturais do parcelamento irregular do solo deve operar-se dentro dos limites legais e em observância aos procedimentos administrativos exigidos. Não resta evidenciada qualquer obrigação concernente ao Poder Público em relação aos problemas enfrentados por Lucio Scartezini Lopes em seu lote, tampouco do parcelamento irregular denominado Condomínio Villages do Alvorada. Os infortúnios experimentados por ele decorrem de sua escolha ao adquirir terreno em loteamento irregular, sem infraestrutura adequada, oportunidade em que se beneficiou dos baixos preços típicos dessa espécie de negociação, e agora deve suportar os ônus decorrentes de sua decisão e aguardar o regular prosseguimento do processo de regularização do loteamento. Eventuais obras no interior do loteamento devem ser objeto de deliberação em assembleia” (ID. 37610224). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, 30, e 93, inciso IX, todos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada VALLESKA GUIMARÃES DE LIMA MAGALHÃES, OAB/DF 21.801. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016